Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743155-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SANTOS GUEDES, MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA APELADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA, DANIEL SANTOS GUEDES, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso, considerando a ausência de indicação de qualquer um dos vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Além do não conhecimento dos documentos colacionados por preclusão. Quisesse mais prazo para colacionar todos os documentos deveria ter requerido. No mesmo prazo, deverá manifestar-se sobre possível condenação em litigância por apresentação de recurso meramente protelatório. Brasília, DF, 8 de setembro de 2023 11:29:23. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador